Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-11.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO PETITÓRIA. INÉRCIA. ABANDONO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. REQUERIDO. POSSE PRECARIA, PÚBLICA, PACÍFICA E DOURADOURA. PROTEÇÃO.
1. A ação de imissão na posse é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente.
2. No caso analisado, o conjunto probatório faz concluir que o requerido mantém a posse da área rural vindicada, correspondente a 2 (dois) hectares, de forma pública, pacífica e ininterrupta desde fevereiro de 2006, tornando-a produtiva para a lavoura de grãos, assim, confrontando o direito das partes, com relação à imissão na posse, há de prevalecer aquele que esteja alicerçado na posse de forma pacífica e duradoura, tornando-a produtiva por seu trabalho, nos termos dos art. 1.238 e1.239 do Código Civil.
2. Recurso conhecido e não provido.